Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA. RELACAO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE COBRADA INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a restituir à autora a importância de R$ 3.094,91 (três mil e noventa e quatro reais e noventa e um centavos). Irresignada, a recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2) O recorrente alegou que houve negativação de prestação jurisdicional, sob o argumento que juízo a quo não apreciou os embargos de declaração opostos. Argumentou que é Entidade Fechada de Previdência Complementar e que não possui fins lucrativos. Expôs que sua atuação se limita ao repasse de recursos, não possuindo influência na cobrança de mensalidade ou no cancelamento de plano de saúde. Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão do entendimento firmado na Súmula no 563 do STJ e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirmou que a recorrida somente encaminhou os documentos adequados ao cancelamento em 22/12/2021, o qual somente se operou em 07/01/2022. Destacou que a recorrida possuía uma dívida no valor de R$ 3.021,91, referente a diferença nos valores totais das mensalidades devidas a partir de junho/2021, bem como que, em razão do cancelamento do contrato, procedeu o abatimento parcial desse valor com a importância devolvida pela Amil, no montante de R$ 2.396,06, restando um saldo devedor para recorrida no valor de R$ 625,85. Recurso próprio, tempestivo (ID 40452118) e com o preparo devidamente recolhido (ID 40452117).
3) A recorrida não apresentou contrarrazões.
4) Dispõe a súmula no 563 do STJ que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". Na espécie, o fato de a recorrente ser entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, por si só, não se mostra capaz de afastar a aplicação do CDC, uma vez que a lide envolve contrato de plano de saúde e a recorrente firmou parceria com a Amil, entidade privada de assistência à saúde. Configurada hipótese de relação jurídica de natureza consumerista, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços e da inversão do ônus da prova, em razão da verossimilhança nas alegações da consumidora. Precedente: (Acórdão 1195190, 07066192120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019).
5) O recorrente não comprovou que o pedido de cancelamento do contrato deveria observar certas formalidades ou mesmo que a rescisão contratual não se opera na data da solicitação do consumidor, sobretudo na medida em que não juntou aos autos os termos contratuais. Não há requisito de forma previsto no CDC ou no CC para a resilição do contrato em exame. O cancelamento do contrato foi requerido pela autora no dia 17/12/2021 (IDs 40451893 e 40451896). A manifestação pelo distrato é suficiente para que seja operada a resilição. Rejeitada a alegação do recorrente de que a desconstituição do contratual somente se operou em 07/01/2022. Não há prova de que a recorrida seja devedora da importância de R$ 3.021,91, em razão do cancelamento do contrato, sobretudo em razão do pagamento efetuado pela recorrida no valor de R$ 13.248,84, em novembro de 2021, conforme consta na planilha de ID 40451901.
6) Correta a condenação da ré a restituir à autora o valor de R$ 3.094,91 (três mil e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), referente ao cancelamento do contrato, conforme planilha de ID 40451901, ante a inexistência do alegado débito e a impossibilidade de compensação de valores realizada pela recorrente.
7) Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra a sentença foram apreciados. A insurgência da recorrente ao mérito do julgamento não configura ausência de prestação jurisdicional.
8) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.